Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A PEDIDO. READMISSÃO. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO.
1. Não há nulidade por violação ao devido processo legal se, oportunizada a especificação das provas que pretende produzir, a parte se mantém inerte.
2. O ato administrativo que acolhe o pedido de licenciamento formulado por Policial Militar não pode ser anulado quando não comprovada a alegada incapacidade decorrente de transtornos psiquiátricos, hábil a comprometer a higidez mental do militar, a ponto de macular a sua manifestação de vontade à época do pleito de desligamento das fileiras da corporação. Precedentes.
3. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.